Tribunal: STF
Processo: HC 268071
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
¿Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça — STJ, que negou provimento ao Recurso Ordinário em Habeas Corpus — HC 221.385/PE, nos termos da seguinte ementa:

PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO POR VIDEOCONFERÊNCIA. RÉUS FORAGIDOS QUE POSSUEM ADVOGADO CONSTITUÍDO NOS AUTOS. PEDIDO DE INTERROGATÓRIO POR VIDEOCONFERÊNCIA INDEFERIDO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA. HISTÓRICO CRIMINAL. FUGA DO DISTRITO DA CULPA. TESES DE NEGATIVA DE AUTORIA E DE EXCLUDENTE DE ILICITUDE. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. PARECER ACOLHIDO. INEVIDÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
1. A garantia fundamental da ampla defesa se desdobra no direito à defesa técnica, de caráter indisponível, e no direito à autodefesa, nas vertentes do direito de audiência e no direito de presença, ambos disponíveis.
2. O direito à autodefesa constitui, assim, em regra, faculdade do recorrente, cujo não exercício lhe trará a impossibilidade de influenciar pessoalmente na decisão judicial. Por outro lado, possuindo também caráter de garantia, estando o réu preso, cumpre ao Estado-acusador garantir o exercício dos direitos de audiência e de presença, proporcionando meios para a sua participação nos atos processuais de seu interesse, sob pena de nulidade insanável. E, estando o réu solto, cabe ao Estado-acusador, a fim de garantir ao réu o exercício do seu direito, cientificá-lo da prática do ato para que o réu exerça ou não seu direito à autodefesa.
3. Assim, o interrogatório por videoconferência não é cabível para réus foragidos com mandado de prisão não cumprido. A tentativa de se beneficiar da própria torpeza deve ser rechaçada em respeito ao princípio da boa-fé objetiva nas relações processuais (AgRg no HC n. 991.660/SP, Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJEN de 19/5/2025).
4. A prisão preventiva está devidamente justificada pela necessidade de preservar a ordem pública e garantir a aplicação da lei penal, tendo em vista as características do crime e a periculosidade dos acusados, demonstrada pela forma como o delito foi cometido, com vários disparos de arma de fogo, incluindo um na cabeça da vítima já caída, além do fato de os réus terem se mantido foragidos desde que a prisão foi decretada em 2022.
5. Recurso improvido (doc. 7, p. 1).

Neste habeas corpus, a defesa alega, inicialmente, que:

A decisão que manteve a prisão preventiva após o encerramento da instrução criminal limitou-se a reproduzir fundamentos genéricos, baseados exclusivamente na gravidade abstrata do delito e na invocação padronizada da “garantia da ordem pública”. Depreende-se que grave problema encerra a prisão para garantia da ordem pública, dado que se trata, em essência, de um conceito vago, impreciso, indeterminado e despido de qualquer referencial semântico, que assume contornos de verdadeira pena antecipada, violando o disposto no art. 313, §2º, CPP, e a presunção de inocência.
[...]
No mais, resta claro, também no que concerne ao dever de fundamentação das decisões, a necessidade de o magistrado justificar, arrimando-se nos elementos presentes do caso concreto, de forma individualizada, eventual descabimento da substituição da prisão preventiva por outra medida cautelar menos gravosa (art. 319, CPP), nos moldes do que determina o art. 282, §6º, CPP.
Ademais, o fundamento central adotado pelo r. acórdão foi a suposta periculosidade concreta dos recorrentes, extraída do modus operandi do crime e do histórico criminal que foi indistintamente atribuído aos ora recorrentes.
Todavia, não consta dos autos qualquer elemento concreto que permita estender tais circunstâncias ao paciente DANIEL VITOR RUFINO SAMPAIO CRUZ. Ao revés, a prova produzida aponta que o paciente não participou da execução do crime, não portava arma de fogo e não realizou qualquer conduta violenta.
Trata-se, permissa venia, de típica decisão estereotipada e replicada sem análise profunda do caso concreto, incapaz de demonstrar a contemporaneidade e a imprescindibilidade da custódia cautelar.
Ao afirmar que a prisão preventiva estaria devidamente fundamentada na periculosidade evidenciada pelo modus operandi, o Superior Tribunal de Justiça partiu da premissa equivocada de seria imputável a ambos os acusados. Essa premissa, contudo, é desmentida pelo próprio conjunto probatório dos autos.
Não há, em nenhuma passagem do processo, descrição de comportamento do paciente que revele agressividade, violência ou risco concreto à ordem pública - pelo contrário, uma testemunha ocular do fato nega a participação de Daniel Vitor Rufino no fato criminoso. A periculosidade que se extrai do contexto fático refere-se exclusivamente à conduta atribuída ao corréu, não podendo ser automaticamente transposta ao paciente, sob pena de se admitir violação ao dever de individualização das condutas e penas.
Veja-se: no respeitável voto condutor do acórdão ora vergastado, data maxima venia, incorreu-se em claro erro material, uma vez que se deixou de considerar circunstâncias pessoais dos acusados, então recorrentes, por havê-los tratado de forma indistinta, sem individualização de suas condutas e de suas circunstâncias personalíssimas (doc. 1, pp. 3-4). 

Em seguida, afirma:

Por conseguinte, mais uma manutenção à flagrante violação ao texto constitucional: durante a audiência de instrução e julgamento realizada em 01/04/2025, o paciente, embora presente por meio virtual, teve seu interrogatório indeferido sob o fundamento exclusivo de que haveria mandado de prisão pendente de cumprimento, qualificando-o, por essa razão, como “foragido”.
Ocorre que o interrogatório constitui ato essencial da instrução criminal e meio de exercício da autodefesa, sendo assegurado ao acusado pelo art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal, bem como pelos arts. 185 e 400 do Código de Processo Penal. Trata-se do momento processual destinado à manifestação pessoal do réu acerca dos fatos que lhe são imputados, especialmente em uma hipótese como a dos autos, em que a imputação carece de individualização mínima
Ora, o réu não está “foragido”, está a se ausentar de uma prisão injusta e ilegal, uma vez que JAMAIS se furtaram de participar de quaisquer atos do processo, possuindo advogados constituídos nos autos desde o início do feito (doc. 1, p. 8). 

Ao final, requer:

[...] a concessão da ordem, tendo em vista que o acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, ora apontado como autoridade coatora, manteve e convalidou ilegalidades processuais evidentes, notadamente o cerceamento do direito de defesa, consubstanciado no indeferimento do interrogatório do paciente, apesar de sua presença em audiência e de requerimento expresso da defesa, bem como a ausência de fundamentação concreta e individualizada apta a justificar a manutenção da prisão preventiva.
Nessas condições, requer-se seja declarada a nulidade do ato processual, nos termos do art. 564, III, “e”, do Código de Processo Penal, por violação aos arts. 5º, incisos LV e LVII, da Constituição Federal, uma vez que a manutenção da custódia cautelar ocorreu sem que o acusado tivesse sido ouvido e sem lastro probatório mínimo de autoria, invertendo-se, na prática, a lógica constitucional da presunção de inocência, expressamente assegurada pelo texto constitucional.
Subsidiariamente, reconhecida a insubsistência do acórdão do Superior Tribunal de Justiça, diante da ausência de fundamentos concretos para a manutenção da custódia cautelar, especialmente após o encerramento da instrução criminal e diante da inexistência de indícios concretos de autoria em relação ao paciente DANIEL VITOR RUFINO SAMPAIO CRUZ, requer-se a revogação da prisão preventiva, com a imediata expedição de alvará de soltura, ou, se assim entender esta Suprema Corte, a substituição da prisão por medidas cautelares diversas, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal (doc. 1, pp. 11-12). 

É o relatório. Decido.

Inicialmente, quanto à tese de negativa de participação do paciente no delito investigado, o Superior Tribunal de Justiça limitou-se a assentar que “agiu com acerto o Tribunal de Justiça quando deixou de analisar as questões relacionadas à negativa de autoria e à excludente de ilicitude por demandarem reexame do conjunto fático-probatório, inviável na via estreita do habeas corpus, pois nesse sentido é a jurisprudência desta Corte Superior” (doc. 7, p. 5). 

Assim, a ausência de expressa manifestação do STJ sobre a matéria impede que seja examinada diretamente pelo Supremo Tribunal Federal neste habeas corpus, sob pena de indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal.

Nesse sentido, cito os seguintes julgados: HC 233.606 AgR/SP, da minha relatoria, DJe 16/11/2023; RHC 131.539 AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 1º/7/2016; HC 135.001 AgR/MS, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 16/3/2017; e RHC 130.287 AgR/RN, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 29/6/2017).

Para além disso, a decisão impugnada está em sintonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firme no sentido de que “[a] ação de habeas corpus constitui remédio processual inadequado quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (HC 101.450 AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 18/8/2014).

Quanto ao pedido de realização do interrogatório por videoconferência, o Superior Tribunal de Justiça expôs os seguintes fundamentos:

Após análise dos autos, entendo não assistir razão aos recorrentes.
O Juízo de primeiro grau indeferiu o pedido de realização do interrogatório por videoconferência destacando que eles permanecem foragidos desde a data dos fatos, se furtando à aplicação da lei penal e, continua o Magistrado, entendo ainda, que violados os princípios da boa-fé e lealdade processual (fl. 78).
O Tribunal pernambucano, por sua vez, ressaltou que o entendimento predominante no âmbito dos Tribunais Superiores é no sentido de que o interrogatório por videoconferência não é cabível para réus foragidos com mandado de prisão em aberto, mesmo que compareçam à audiência por meio remoto, por implicar violação aos princípios da boa-fé objetiva e da lealdade processual, além de contrariar a máxima segundo a qual ninguém pode se beneficiar da própria torpeza. O Superior Tribunal de Justiça tem se posicionado no sentido de que, nessas circunstâncias, não há que se falar em cerceamento de defesa, sendo legítimo o indeferimento do interrogatório em razão da postura processualmente contraditória da parte (fl. 125 - grifo nosso).
Pois bem. Não é demais reiterar que a garantia fundamental da ampla defesa se desdobra no direito à defesa técnica, de caráter indisponível, e no direito à autodefesa, nas vertentes do direito de audiência e no direito de presença, ambos disponíveis.
Com efeito, o direito de presença do réu é desdobramento do princípio da ampla defesa, em sua vertente autodefesa, franqueando-se ao réu a possibilidade de presenciar e participar da instrução processual, auxiliando seu advogado, se for o caso, na condução, direcionamento dos questionamentos e diligências. Nada obstante, não se trata de direito absoluto, sendo pacífico nos Tribunais Superiores que a presença do réu na audiência de instrução, embora conveniente, não é indispensável para a validade do ato, e, consubstanciando-se em nulidade relativa, necessita para a sua decretação da comprovação de efetivo prejuízo para a defesa, o que não ficou demonstrado no caso dos autos (AgRg no HC n. 411.033/PE, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 20/10/2017).
O direito à autodefesa constitui, assim, em regra, faculdade do recorrente, cujo não exercício lhe trará a impossibilidade de influenciar pessoalmente na decisão judicial. A ideia de ônus pelo não exercício de um direito não é estranha ao processo penal, como por exemplo, ao se evadir, o acusado prolonga a necessidade do decreto de prisão, não podendo falar em ausência de contemporaneidade (HC n. 463.167/RJ, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 4/2/2019).
Por outro lado, possuindo também caráter de garantia, estando o réu preso, cumpre ao Estado-acusador garantir o exercício dos direitos de audiência e de presença, proporcionando meios para a sua participação nos atos processuais de seu interesse, sob pena de nulidade insanável (REsp n. 1.794.907/RS, de minha relatoria, Sexta Turma, DJe 21/9/2022).
E, estando o réu solto, cabe ao Estado-acusador, a fim de garantir ao réu o exercício do seu direito, cientificá-lo da prática do ato para que o réu exerça ou não seu direito à autodefesa.
A propósito, em recentes julgados, esta Corte vem entendendo que o interrogatório por videoconferência não é cabível para réus foragidos com mandado de prisão não cumprido. A tentativa de se beneficiar da própria torpeza deve ser rechaçada em respeito ao princípio da boa-fé objetiva nas relações processuais (AgRg no HC n. 991.660/SP, Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJEN de 19/5/2025).
[...]. (Doc. 7, pp. 3-4 — grifos no original).

Trata-se de paciente denunciado pela suposta prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, I e IV, combinado com o art. 29, do Código Penal, com incidência do art. 1º, I, da Lei n. 8.072/1990), ocorrido em 12/6/2022. A prisão preventiva foi decretada em 2022, mas, até o momento, o mandado de prisão está em aberto.

De fato, a Constituição Federal assegura aos litigantes e aos acusados em geral o contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes (art. 5º, LV, CF). A ampla defesa compreende a defesa técnica e a autodefesa, que se compõe do direito de audiência e do direito de presença.

No caso, como visto, embora o paciente tenha constituído advogado nos autos da ação penal, está foragido desde quando foi decretada a sua prisão preventiva. E, nessa condição, busca a garantia do direito de ser interrogado por meio virtual, o que, no meu entendimento, não encontra respaldo nem no ordenamento jurídico, nem na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.

Isso porque o único empecilho de o acusado não ter sido ouvido perante em juízo foi provocado por ele mesmo, que insiste em não se colocar à disposição da Justiça criminal.

Nesse contexto, entendo que incide a regra prevista no art. 565 do Código de Processo Penal —  CPP, segundo a qual “nenhuma das partes poderá arguir nulidade a que haja dado causa, ou para que tenha concorrido, ou referente a formalidade cuja observância só à parte contrária interesse”.

Com efeito, não há falar-se em nulidade quando a ausência proposital do réu acarreta a falta de seu interrogatório e a decretação da sua revelia, na linha de entendimento sedimentado no Supremo Tribunal Federal, verbis:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA. RÉU FORAGIDO QUE POSSUI ADVOGADO CONSTITUÍDO NOS AUTOS. PEDIDO DE INTERROGATÓRIO POR VIDEOCONFERÊNCIA INDEFERIDO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO.
1. Não há dúvida de que o acusado tem direito a ser ouvido na instrução criminal (CF, art. 5º, LV; CPP, arts. 185 e 400); entretanto, o exercício desse direito ocorrerá nos termos da legislação processual penal, e não segundo a vontade exclusiva do réu. E, no presente caso, a participação do paciente na audiência de instrução em nenhum momento foi obstada pelo Juízo de origem, apenas lhe foi negado o meio de oitiva escolhido pela defesa (por videoconferência) em decorrência da condição de foragido do réu.
2. Vige no sistema processual penal o princípio da lealdade, da boa-fé objetiva e da cooperação entre os sujeitos processuais, não sendo lícito à parte arguir vício para o qual concorreu em sua produção (CPP, art. 565).
3. Paciente devidamente assistido pela sua defesa técnica quando da realização da audiência de instrução ora impugnada, respeitando, assim, o princípio da ampla defesa e do contraditório.
4. Agravo regimental a que se nega provimento (HC 238.659 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 17/4/2024).

Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Crimes de estelionato, receptação, falsificação de documento público e particular e uso de documento falso. Pacientes foragidas. Audiência de instrução e julgamento. Ausência de ilegalidade flagrante. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
1. Uma vez conhecido o habeas corpus, somente deverá ser concedida a ordem em caso de réu preso ou na iminência de sofrer restrição indevida em sua liberdade de locomoção, presentes as seguintes condições: (i) violação à jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, (ii) violação clara à Constituição ou (iii) teratologia na decisão impugnada, caracterizadora de absurdo jurídico. (HC 132.990, Redator para o acórdão o Ministro Luiz Fux).
2. Hipótese de pacientes denunciadas pela suposta prática dos crimes de estelionato, receptação, falsificação de documento público e particular e uso de documento falso (arts. 171, 180, 297 e 298, c/c o art. 304, todos do Código Penal, respectivamente). A prisão preventiva das acusadas foi decretada no ano de 2019, estando o mandado prisional pendente de cumprimento.
3. Nesse contexto, não é possível falar em teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão da ordem. No julgamento HC 202.722, Rel. Min. Dias Toffoli, o Supremo Tribunal Federal decidiu que “não há campo para o acolhimento do pedido (...) alusivo à concessão de ‘link sigiloso’ para viabilizar a participação do paciente na audiência de instrução e julgamento, com a finalidade de manter-se ignorada a localização do acusado. A esse respeito não há previsão legal”.
4. O indeferimento do pleito defensivo foi adequadamente justificado pelas instâncias de origem, sobretudo pela consideração de que “não há qualquer dificuldade de as rés participarem do ato presencial, exceto pela mera vontade de permanecer foragidas, o que vai de encontro ao que alegam que é a vontade de colaborar com a justiça”. Além disso, “o estado de foragido não garante ao réu o direito a participar do interrogatório de forma virtual”.
5. No julgamento do HC 205.423, Rel. Min. Luiz Fux, esta Corte deixou consignado que “vigoram no ordenamento jurídico brasileiro os princípios da lealdade e boa-fé objetiva, de sorte que não se coaduna com os referidos institutos a intenção da defesa de, sob o pretexto de observância do devido processo legal, subverter o sistema processual por meio de formulação pretensão que não encontra amparo legal”.
6. Agravo regimental a que se nega provimento (HC 223.442 AgR/PE, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 10/4/2023).

AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. RÉU FORAGIDO. PRETENDIDA REALIZAÇÃO DE INTERROGATÓRIO POR VIDEOCONFERÊNCIA. INADEQUAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO DO PACIENTE PARA O VÍCIO APONTADO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO HABEAS CORPUS.
1. Não caracteriza nulidade a ausência de interrogatório de réu que deixe voluntariamente de comparecer a audiência, dada a situação de foragido.
2. Ninguém pode arguir vício para o qual contribuiu, com violação aos deveres da boa-fé objetiva e da cooperação entre os sujeitos processuais, sob pena de se beneficiar da própria torpeza (CPP, art. 565).
3. Agravo interno desprovido (HC 229.714 AgR/RJ, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 3/4/2024).

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. PENAL. PROCESSUAL PENAL. RÉU FORAGIDO. CONSTITUIÇÃO DE DEFESA PRIVADA ANTES DA FUGA. ADVOGADO INTIMADO DOS ATOS PROCESSUAIS. ESQUIVA DO RÉU EM COMPARECER AO INTERROGATÓRIO. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE NOVA DATA PARA INTERROGATÓRIO DIANTE DA CAPTURA DO RÉU. AUSÊNCIA DE NULIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 565 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - O agravante apenas reitera os argumentos anteriormente expostos na inicial do habeas corpus, sem, contudo, aduzir novos elementos capazes de afastar as razões expendidas na decisão agravada. II - Não há nulidade se a ausência proposital do réu acarretou na falta de seu interrogatório. Inteligência do art. 565 do CPP e precedentes do STF. III – Agravo a que se nega provimento (HC 142.756 AgR/BA, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 27/6/2018).

Posto isso, conheço parcialmente do habeas corpus e, na parte conhecida, denego a ordem (art. 192 do Regimento Interno do STF).

Publique-se.

Brasília, 4 de fevereiro de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator